Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. TESTEMUNHA INDIRETA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos dos policiais que ouviram a narrativa dos fatos de testemunhas presenciais.
VI – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII – Não se verifica erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do Código Penal, fixando a reprimenda no mínimo legal.
VIII – Recurso conhecido e desprovido.